Tribunal: TJSP
Processo: 0001853-65.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Impossibilidade. Sentenciado reincidente específico. Progressão de regime que exige cumprimento de lapso temporal equivalente a 3/5 (60%) das penas, por expressa previsão legal, à luz da novel legislação (artigo 112, VII, da Lei no 7.210/1984, com alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019). Precedente do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
Agravo em execução. Retificação do cálculo de penas. Impossibilidade. Sentenciado reincidente específico. Progressão de regime que exige cumprimento de lapso temporal equivalente a 3/5 (60%) das penas, por expressa previsão legal, à luz da novel legislação (artigo 112, VII, da Lei no 7.210/1984, com alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão da origem mantida. Agravo não provido.